Tribunal: TJSP
Processo: 0002133-43.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento de progressão ao regime aberto, ainda que não adimplida a pena de multa. Insurgência ministerial, requerendo a modificação do r. decisum. Impossibilidade. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 931) para casos de extinção da pena privativa de liberdade e que serve de parâmetro ao presente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento de progressão ao regime aberto, ainda que não adimplida a pena de multa. Insurgência ministerial, requerendo a modificação do r. decisum. Impossibilidade. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 931) para casos de extinção da pena privativa de liberdade e que serve de parâmetro ao presente caso. Quando há condenação à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária não impede a progressão de regime. Possibilidade de progressão de regime, ainda que pendente o pagamento da pena de multa. Exigência não prevista pela legislação pátria. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002133-43.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GILMAR RODRIGUES DE
SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002133-43.2020.8.26.0154 -Voto no 11.658
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 0002133-43.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: GILMAR RODRIGUES DE SALES
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Dr.(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Voto no: 11.658
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento
de progressão ao regime aberto, ainda que não adimplida a pena de
multa. Insurgência ministerial, requerendo a modificação do r.
decisum. Impossibilidade. Entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 931) para
casos de extinção da pena privativa de liberdade e que serve de
parâmetro ao presente caso. Quando há condenação à pena
privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção
pecuniária não impede a progressão de regime. Possibilidade de
progressão de regime, ainda que pendente o pagamento da pena de
multa. Exigência não prevista pela legislação pátria. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face da r. decisão, publicada em 12 de maio
de 2020, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto
progrediu ao regime aberto o sentenciado GILMAR RODRIGUES DE SALES,
ainda que pendente a pena de multa (fls. 20/24).
Irresignado, o Ministério Público alega ser imprescindível
para a concessão da progressão que o sentenciado comprove o pagamento
integral da multa ou a absoluta impossibilidade de fazê-lo (fls. 01/15).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual a defesa
refutou as alegações ministeriais (fls. 36/42).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fls.
43/46), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 56/59), vindo os autos conclusos em 02 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002133-43.2020.8.26.0154 -Voto no 11.658
3
Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução progrediu o
sentenciado GILMAR RODRIGUES DE SALES ao regime aberto, diante do
integral preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, mesmo sem o
adimplemento da pena de multa a ele imposta.
Inconformado, insurgiu-se o Ministério Público aduzindo que
o não adimplemento da pena de multa ou, ainda, a inexistência de comprovação
da possibilidade de pagamento constitui elemento hábil a impedir a concessão da
benesse.
Sem razão, contudo.
O inadimplemento da pena de multa não gera óbice para a
progressão de regime, uma vez que a legislação pátria não estabelece como uma
das condições para a progressão o pagamento da pena pecuniária,
transformando-se, aquela, em dívida de valor, a ser cobrada no Juízo das
Execuções.
Com o advento da Lei 9.268/96, que modificou a redação do
artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, em caso de inadimplemento, passou
a ser considerada dívida de valor, impossibilitando sua conversão em pena
privativa de liberdade.
Ademais, vale dizer que a referida disposição normativa
manteve inalterado seu teor, após as reformas introduzidas no Estatuto
Repressivo pela Lei no 13.964/19:

“Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o
juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que
concerne
às
causas
interruptivas
e
suspensivas da prescrição”.
Logo, não há razão para manter o sentenciado no regime
semiaberto, porquanto a quitação da pena de multa passou ser considerada
dívida de valor, aplicáveis as regras relacionadas à dívida ativa da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002133-43.2020.8.26.0154 -Voto no 11.658
4
Pública.
Ora, se o não pagamento da pena de multa não gera óbice
até mesmo à extinção da punibilidade, não poderia gerar obstáculos à progressão
de regime.
E mais: exigir do reeducando o pagamento integral da pena
de multa para a progressão de regime é o mesmo que impedir que a maior parte
dos sentenciados, hipossuficientes, possam galgar regime menos gravoso.
Se não bastasse, em razão do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema no 931) pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, reconheceu-se que, nos casos em que houver condenação à pena
privativa de liberdade (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído) e multa, eventual inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade, não podendo, da mesma forma,
impedir a progressão de regime.
Extrai-se de tal julgado que:
“(...) A Lei n. 9.268/1996 deu nova redação ao
art. 51 do Código Penal e extirpou do diploma
jurídico a possibilidade de conversão da pena de
multa em detenção, no caso de inadimplemento
da pena pecuniária. Após a alteração legislativa,
o mencionado artigo passou a vigorar com a
seguinte redação: Art. 51
Transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes
as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição. Portanto, diante da nova redação
dada ao Código Penal, a pena de multa não
mais possui o condão de constranger o direito à
locomoção do sentenciado (...) É imperioso frisar
que a nova redação do art. 51 do Código Penal
trata da pena de multa como dívida de valor já a
partir do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, ou seja, em momento, inclusive,
anterior ao próprio cumprimento da pena
privativa de liberdade ou da restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002133-43.2020.8.26.0154 -Voto no 11.658
5
Isso implica afirmar que o jus puniendi do Estado
exaure-se ao fim da execução da pena privativa
de liberdade ou da restritiva de direitos,
porquanto, em nenhum momento, engloba a
pena de multa, considerada dívida de valor a
partir do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Entendimento oposto, ou seja, a
possibilidade de constrição da liberdade daquele
que é apenado somente em razão de sanção
pecuniária consistiria em legitimação da prisão
por dívida, em afronta, portanto, ao disposto no
art. 5o, LXVII, da Constituição da República de
1988 e, ainda, no art. 7o, VII, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica), cujo texto estabelece
que “ninguém deve ser detido por dívida”. Dessa
forma, o reconhecimento da pena de multa como
dívida de valor atribui à sanção pecuniária
caráter extrapenal. Fosse a natureza da multa,
após o trânsito em julgado da condenação,
compreendida como de caráter penal, mesmo
diante da extinção da pena privativa de liberdade
ou da restritiva de direitos pelo cumprimento, os
efeitos da sentença se conservariam até o
adimplemento da pena pecuniária, porquanto
não reconhecida a extinção da punibilidade do
apelado. Após a alteração legislativa que
considerou a pena de multa como dívida de
valor, deve-se assinalar também a alteração da
competência para a execução da sanção,
exclusiva, então, da Fazenda Pública, conforme
disposto no enunciado da Súmula n. 521 desta
Egrégia Corte. Portanto, extinta a pena privativa
de liberdade (ou restritiva de direitos) pelo seu
cumprimento, o inadimplemento da pena de
multa não obsta a extinção da punibilidade do
apenado, porquanto, após a nova redação do
art. 51 do Código Penal, dada pela Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária é considerada
dívida de valor e, desse modo, possui caráter
extrapenal, de forma que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública” (original sem grifo).
(STJ. REsp 1.519.777-SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Terceira
Seção,
julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002133-43.2020.8.26.0154 -Voto no 11.658
6
26/8/2015, DJe 10/9/2015).
Assim, levando-se em conta a pacificação do tema, inclusive
com a recente alteração legislativa do artigo 51 do Código Penal trazida pela lei
no 13.964/19, a r. sentença não merece reforma, ressalvando-se a possibilidade
da respectiva cobrança judicial da pena acessória junto ao Juízo das Execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR